Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MESMO TÍTULO EXECUTIVO.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ANTERIOR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVENÇÃO VERIFICADA. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1.. No caso concreto, além da identidade das partes e da causa de pedir em ambos os cumprimentos de sentença (art. 55, caput e § 2o, do CPC), a obrigação de fazer, requerida inicialmente, perfectibilizou o termo ad quem para cobrança do importe pleiteado no cumprimento da obrigação de pagar.
4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante (2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Maioria.